Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715526-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Considerando a manifestação de ID 71510103, na qual o agravante ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS noticiou o descumprimento da decisão liminar proferida em 29/04/2025 (ID 71075541). Verifico, ao compulsar os autos, que o advogado do banco agravado tomou ciência da referida decisão em 30/04/2025, a qual determinou a suspensão dos descontos relacionados ao cartão de crédito com reserva de margem consignável. Dessa forma, intime-se o agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o integral cumprimento da ordem judicial. Advirta-se que o descumprimento da medida poderá ensejar a imposição de multa diária (astreintes). Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator